Tribunal: TJSP
Processo: 2108671-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Autora que não fez prova segura dos argumentos – Necessidade de maior dilação probatória – Liminar indeferida – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000683915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108671-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que é agravante
VOTORANTIM S.A., é agravado JONATHAN FARIAS LARA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o 2o Juiz, que não conhecia do recurso e declara.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2108671-88.2020
–
VOTORANTIM.
Agravante: Votorantim S/A.
Agravado: Jonathan Farias Lara.
Juíza: Graziela Gomes dos Santos Biazzim.
Voto 24.642
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

REINTEGRAÇÃO DE POSSE Autora que não
fez prova segura dos argumentos Necessidade
de maior dilação probatória Liminar indeferida
Decisão mantida Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação de reintegração de posse
movida pela agravante ao agravado, indeferiu liminar de reintegração
determinado ao réu a abstenção de qualquer ato de edificação ou
modificação do terreno em litígio, devendo permanecer inalterado, sob
pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até ulterior determinação,
nos termos do art. 297 do CPC (fls. 58/61).
Diz-se que seu terreno fora esbulhado pelo agravado,
conforme documentação juntada. Dessa forma, presentes os requisitos do
art. 561 do CPC. Afirma que não se trata de posse velha, já que o prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ano e dia do esbulho deverá ser contado a partir da sua efetiva ocorrência
ou do seu conhecimento, conforme jurisprudência que colaciona. Também,
imprestável a declaração de posse para fins de comprovação de posse justa
sobre o bem. Sustenta que o réu sequer reside no imóvel invadido, o que
não demonstra o animus domini. Insiste que sua posse está devidamente
provada. Pede antecipação de tutela recursal que indeferi (fls. 334/336).
A agravante manifestou oposição ao julgamento virtual (fl.
339).
Não veio resposta (fl. 340).
É o relatório.
2. Para constar, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC,
para análise do recurso, fez-se consulta dos autos digitais em primeira
instância, pelo sistema SAJ-SG. Assim, todas as folhas a seguir citadas
são referentes ao processo de origem.
Recurso infundado. Do cotejo dos documentos que
instruíram a petição inicial (notadamente fls. 116/117, 119/120, 137/138) e
dos termos da contestação (fls. 173/193), nesse momento, não há
elementos seguros para o deferimento da liminar de reintegração de posse.
Isso porque, a matrícula de fls. 55/56 indica a propriedade da
recorrente sobre o imóvel. Ocorre que, em ações possessórias, atos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
domínio são irrelevantes. O que interessa é a posse, que deve ser
exteriorizada. E, por enquanto, não há prova disso. Ao contrário, das fotos
de fls. 116/117, nota-se que o bem estava abandonado.
Também, há indicativos da posse do agravado desde março de
2019 (vide fls. 118/121).
Assim, há aspectos fundamentais a reclamar melhor análise
sobretudo, no campo da prova; com o que, não se mostra adequado se
atribua, desde logo, posse em favor da agravante.

Em suma, porque necessário mais se perquira para análise
segura da questão, não é caso de deferir a liminar prestigiado do
contraditório e da ampla defesa.
Portanto, mantida a decisão agravada por seus próprios
fundamentos, bastar-me-á ratificá-la (art. 252 do Regimento Interno).

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.599
Agravo de Instrumento no 2108671-88.2020.8.26.0000
Comarca: Votorantim
Agravante: Votorantim S.A.
Agravado: Jonathan Farias Lara
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do douto relator, registro minha
divergência.
Versa a demanda sobre reintegração de posse em razão de
esbulho ajuizada pela agravante, tendo como objetivo a concessão de liminar
de reintegração da posse do imóvel descrito na inicial.
O voto condutor negou provimento ao recurso ao argumento
de que a agravante não fez prova segura dos argumentos trazidos na exordial,
sendo necessária maior dilação probatória, prestigiando-se o contraditório e
ampla defesa.
Contudo, respeitado o entendimento do i. relator, a apelação
não comporta conhecimento.
No caso em tela, deve ser aplicado o disposto no artigo 562 do
CPC/15 que prevê:
“Artigo 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz
deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de
manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o
autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para
comparecer a audiência que for designada”. (g.n.).
É fato que a realização de justificação, por si só, não garante à
agravante a concessão da medida liminar tal como pleiteada.
Entretanto, havendo expressa previsão legal de audiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justificação que, em tese, concede ao autor a possibilidade de ampliar a
produção inicial de provas do esbulho, necessária a garantia à agravante de
procedimento específico, isto é, a realização de audiência de justificação.
Denota-se nos autos que o pedido de liminar foi indeferido, eis
que o juízo “a quo” entendeu ser necessário o contraditório.
Todavia, sem embargo do entendimento da i. magistrada, se
infere que a norma legal supracitada não confere ao juízo, ao apreciar o
pedido de liminar, qualquer discricionariedade para dispensar a realização de
audiência de justificação, na hipótese de insuficiência de provas para sua
concessão “initio litis”.
Destarte, em se tratando de norma cogente, observa-se a
necessidade de ser designada audiência de justificação antes de ser
indeferido o pedido da empresa agravante.
Com efeito, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
entendendo ser necessária a designação de audiência de justificação prévia,
na hipótese do pedido inicial não estar suficientemente instruído, antes de ser
indeferida a expedição de mandado liminar de reintegração de posse. “In
verbis”:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AUDIÊNCIA
DE
JUSTIFICAÇÃO
PRÉVIA.
NECESSIDADE
DE
REALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO
CPC. 1. "Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a
expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que
dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de
audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a
oportunidade de comprovar suas alegações" (REsp 900.534/RS,
Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe
de 14/12/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ;
AgRg no AREsp 38.991/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 26/08/2014) (g.n.).
E ainda, nessa diretriz o entendimento mais abalizado dessa
E. Câmara e desta E. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO REINTEGRAÇÃO DE POSSE Alegação
de invasão de imóvel Liminar inaudita altera parte Pressupostos
ausentes (art. 561 do CPC) Indispensável audiência de justificação
Inteligência do art. 562, caput, parte final, desse Código Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2126261-15.2019.8.26.0000; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Arujá - 2a Vara; Data
do Julgamento: 14/08/2019; Data de Registro: 14/08/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO POSSESSÓRIA INDEFERIMENTO
DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO DIREITO DE
UTILIZAÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM NULIDADE DA DECISÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
AMPARADA
EM
PREMISSA
EQUIVOCADA.
AUSÊNCIA DE ADSTRIÇÃO COM A CAUSA DE PEDIR FORMULADA
PELO AGRAVANTE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE
POSSIBILITEM O DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DO PEDIDO
PRETENDIDO PELO AGRAVANTE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. Em se tratando de análise de pedido de tutela de
urgência em demanda possessória, deve ser aplicada a segunda parte
do art. 562, do novo Código de Processo Civil, a fim de que seja
realizada audiência de justificação prévia para sustentar o deferimento
ou indeferimento da proteção possessória pretendida em caráter de
urgência. DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO COM DETERMINAÇÃO
RECURSO PREJUDICADO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2004762-
98.2018.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Manuel - 2a. Vara Judicial; Data
do Julgamento: 27/03/2018; Data de Registro: 27/03/2018);
“Agravo de Instrumento Ação de reintegração de posse Indeferimento
da medida liminar por ausência de prova do esbulho Inadmissibilidade
Hipótese em que inexiste nos autos elementos que pudessem de plano
inviabilizar a concessão da liminar Decisão revogada Determinação da
realização da audiência de justificação prévia Inteligência dos artigos
927 e 928 do CPC Agravo de instrumento parcialmente provido para
esse fim.” (TJSP Agravo de Instrumento: 2140574-54.2014.8.26.0000,
Rel. Des. Jacob Valente, Data de Julgamento: 08/10/2014, 12a Câmara
de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2014). (g.n.).
No caso em tela, tendo em vista que a juiza de direito indeferiu
o pedido sem designar a audiência de justificação, de rigor, portanto, a
anulação de ofício da r. decisão para que seja reapreciado o pedido de liminar
deduzido na inicial, após a realização da audiência de justificação, restando
prejudicado o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, anula-se de ofício a r. decisão recorrida para
determinar a realização de audiência de justificação prévia e posterior
reapreciação do pedido liminar.
Ante o exposto, pelo meu voto NÃO SE CONHECE do
recurso, com determinação.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
1234AE90
5
8
Declarações
de Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
123F6B9B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2108671-88.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.